Tribunal: TJMT
Processo: 1005010-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005010-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), NAMY GARCIA OURIVES - CPF: 103.635.131-91 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de exigir contas. primeira fase. fixação de honorários advocatícios. sucumbência. cabimento. obrigação de prestar contas. resistência indevida. majoração equitativa. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a ação de prestação de contas para condenar o recorrente a prestar contas sobre a venda de veículo apreendido, no prazo de quinze dias, e ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica submetida ao Colegiado consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, considerando a alegação do agravante de que tal pronunciamento teria natureza de decisão interlocutória de mérito.

III. Razões de decidir

3. Embora o §5º do art. 550 do CPC/2015 utilize a expressão “decisão” em lugar de “sentença”, tal alteração terminológica não afasta a aplicação do art. 85 do CPC, que prevê a condenação do vencido ao pagamento de honorários.

4. Na primeira fase da ação de exigir contas, o agravante resistiu à obrigação de prestar contas, apresentando contestação e preliminares rejeitadas, caracterizando sua sucumbência.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao cabimento de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo que a derrota do réu impõe a incidência da sucumbência, ainda que o processo prossiga para a segunda fase (STJ, AgInt no REsp 1829646/DF; REsp 1874920/DF).

6. Considerando a extensão do trabalho profissional e o baixo valor da causa, majoram-se os honorários para R$ 3.000,00, em observância ao §8º do art. 85 do CPC e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, em razão da sucumbência do réu. 2. A majoração equitativa dos honorários deve considerar o trabalho profissional e o valor do proveito econômico da fase processual."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º e §8º; art. 550, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1829646/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2020; STJ, REsp 1874920/DF, Terceira Turma, Ministra Nancy Andrighi, julgado em 04/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Prestação de Contas” (Proc. nº 1026571-45.2024.8.11.0041), julgou procedente o pedido formulado pela autora, ora agravada, NAMY GARCIA OURIVES, para condenar o Banco agravante a prestar as contas referentes à venda do veículo apreendido nos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1015245-25.2023.8.11.0041, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a requerente apresentar, bem como ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão proferida na primeira fase do procedimento especial de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória de mérito, e não de sentença, de modo que a fixação de honorários advocatícios seria incabível nessa fase processual.

Sustenta que o procedimento especial de exigir contas, disciplinado pelo art. 550 do Código de Processo Civil, permanece bifásico, sendo a primeira fase destinada exclusivamente à apuração da existência ou não do dever de prestar contas, ficando reservada à segunda fase a apreciação e o julgamento das contas propriamente ditas.

Afirma que o Código de Processo Civil de 2015 promoveu uma alteração substancial na natureza jurídica do pronunciamento que encerra a primeira fase do procedimento, porquanto, o legislador optou por utilizar, no §5º, do art. 550, a expressão “decisão”, em lugar de “sentença”, como constava no Código de Processo Civil de 1973, mudança terminológica que não foi acidental, mas deliberada e dotada de conteúdo normativo próprio, refletindo a intenção de conferir ao pronunciamento a natureza de decisão interlocutória de mérito.

Aduz que, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, sentença é o ato pelo qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento em primeiro grau ou encerra a execução, e como a decisão que reconhece o dever de prestar contas não encerra o processo, uma vez que prosseguirá necessariamente para a segunda fase, ela não se amolda ao conceito legal de sentença, devendo ser classificada como decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do mesmo diploma.

Esclarece que a questão patrimonial central da demanda, referente ao resultado das contas, ao valor obtido com a alienação do bem e à eventual existência de saldo credor ou devedor, ainda será apurada na segunda fase do procedimento, razão pela qual não há que se falar em sucumbência definitiva antes desse momento.

Requer, sob esses fundamentos, a reforma da decisão recorrida para afastar o ônus sucumbencial imposto (cf. Id. nº 344820871).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 347298861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado pela agravada para condenar o Banco agravante a prestar as contas referentes à venda do veículo apreendido nos autos da ação de busca e apreensão nº 1015245-25.2023.8.11.0041, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a requerente apresentar, bem como ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A questão jurídica submetida ao exame deste Colegiado está objetivamente delimitada: saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na decisão que, ao final da primeira fase da ação de exigir contas, reconhece o dever do réu, ora agravante, de prestar as contas pleiteadas pela autora, ora agravada.

O agravante defende a tese de que o §5º, do art. 550, do Código de Processo Civil emprega a expressão “decisão”, e não “sentença”, ao tratar do pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas. A partir dessa premissa, defende que tal pronunciamento possui natureza de decisão interlocutória de mérito e, por essa razão, não comportaria condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a qual, segundo afirma, estaria reservada às sentenças que colocam fim ao processo ou à fase cognitiva.

Pois bem.

É certo que o legislador de 2015 substituiu a expressão “sentença” por “decisão” no §5º, do art. 550, do Código de Processo Civil, em contraste com a redação anteriormente prevista no art. 915, do Código de 1973. Essa circunstância formal é inegável e não pode ser desconsiderada. Contudo, a mera alteração terminológica não possui o condão, por si só, de modificar a sistemática da sucumbência no processo civil, tampouco de afastar a incidência de honorários advocatícios quando verificada a sucumbência de uma das partes em questão de mérito.

O art. 85, do Código de Processo Civil disciplina os honorários advocatícios de forma abrangente, estabelecendo que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

É preciso compreender que a lógica subjacente à condenação em honorários advocatícios é a da causalidade e da sucumbência, ou seja, quem deu causa ao processo ou resistiu a uma pretensão legítima e foi vencido deve suportar os custos da atividade jurisdicional. Essa lógica incide com plena força na primeira fase da ação de exigir contas, em que o banco réu resistiu, por meio de contestação, à obrigação de prestar contas, levantou preliminares, impugnou a gratuidade da justiça, e teve todas as suas teses rejeitadas.

Portanto, na hipótese em análise, não houve apenas resistência, mas também a derrota do agravante, circunstância que configura a sucumbência; e, onde há sucumbência, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o réu vencido na primeira fase da ação de exigir contas é obrigado a arcar com os honorários advocatícios em favor do advogado do autor.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA. CONCLUSÕES EMBASADAS NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. (...). 4. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal quanto a ilegitimidade ativa da parte e falta de interesse de agir, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

5. Cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios. Precedentes.

6. Agravo interno não provido.

(STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - AgInt no REsp 1829646/DF, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020).

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020.

2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas.

3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - Terceira Turma - Ministra Nancy Andrighi, REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data de Publicação: DJe 06/10/2022).

Importa ressaltar que, a ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases: na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas; na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor.

O fato de o processo prosseguir para a segunda fase não apaga a derrota do réu na primeira, pois, como já dito, o agravante resistiu à obrigação de prestar contas, perdeu essa discussão e deve arcar com as consequências da sua sucumbência. Qualquer interpretação em sentido contrário esvaziaria a efetividade da ação de exigir contas e criaria um incentivo perverso à resistência processual infundada por parte das instituições financeiras.

Embora a condenação em honorários sucumbenciais seja irretocável, registro, para fins de completude da análise, que o critério adotado pela magistrada de origem, do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), resulta em honorários da ordem de R$ 100,00 (cem reais), valor que, a rigor, é irrisório diante do esforço profissional dispensado pelo patrono da agravada.

Considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, e atrai a incidência do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil:

§8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

§8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º, deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Em atenção aos critérios estabelecidos no dispositivo legal supracitado, atento à singeleza da primeira fase processual da ação de prestação contas, restrita ao reconhecimento do dever da instituição financeira de prestar contas na condição depositária, conforme o contrato bancário estabelecido entre as partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) remunera condignamente o advogado da parte vitoriosa, na extensão do trabalho expendido.

Registro, outrossim, que a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

De ofício, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de origem para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se revela razoável e proporcional ao trabalho profissional desenvolvido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026